Tribunal: TJDFT
Processo: 0718492-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DECOTE DE VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que deu provimento parcial aos pedidos do autor, em ação declaratória de inexistência de débitos e reparação de danos materiais e morais decorrentes de contrato de empréstimo consignado. O juiz sentenciante declarou a inexistência do débito e a resolução do contrato (239380929-REC0314), bem como condenou a parte ré/recorrente ao pagamento de R$ 151,06 e R$ 351,12 a título de dano material, mas sem condenação em dano moral.
2. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente pleiteia a reforma da sentença sob três alegações, quais sejam: licitude da cobrança, ausência de dano moral e data inicial da fluência juros de mora.
3. Após compulsar os autos, nota-se que a parte autora comprovou a quitação de todas as parcelas do empréstimo consignado, tal como demonstram o documento de ID 15880346 p.4, que aponta como sendo a última parcela 12/2018 e a informação de contrato quitado, bem como o documento de ID 15881072, que demonstra que a parcela de 12/2018 quitada, portanto, devendo-se considerar indevidas parcelas posteriores à tal data. Assim, sem razão a parte recorrente quanto à licitude da cobrança.
4. Já quanto ao dano moral, a parte ré trouxe duas questões: a própria condenação e a data da fluência dos juros de mora. Não obstante as alegações, percebe-se verdadeira insubsistência do pleito recursal, uma vez que sequer houve condenação em danos morais na decisão a quo. De forma que o presente recurso, quanto às duas últimas alegações afronta o Princípio da Dialeticidade recursal.
5. Todavia, aproveito o momento recursal para corrigir de ofício erro material da parte dispositiva da sentença que constou o termo aditivo “e” entre os numerários, dando a entender que a condenação foi de R$ 151,06 adicionado de R$ 302,12. Pois, conforme depreende-se da leitura de toda a decisão a quo a condenação é apenas de R$ 302,12, que corresponde ao dobro de R$ 151,06, montante cobrado indevidamente.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir o termo “e” entre os numerários (R$ 151,06 e R$ 302,02) do dispositivo, limitando-se a condenação material apenas no segundo valor (R$ 302,12). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).